Tribunal: STF
Processo: ACO 2749
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí propôs contra a União ação cível originária buscando ver suspensa a inscrição nos cadastros federais de inadimplentes e demais restrições administrativas decorrentes de débitos do Tribunal de Justiça local reconhecidos no Processo Administrativo n. 10384.004196/2007-82.



    Segundo narra, em função de débitos previdenciários do TJPI, foi inscrito em dívida ativa e cadastros federais de inadimplentes, o que o impossibilitou de obter certidão federal de regularidade tributária, bem assim de celebrar convênios. 



    Afirma que a Instrução Normativa n. 1, de 17 de outubro de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) inova, no ordenamento jurídico, ao condicionar o reconhecimento da regularidade fiscal e financeira dos entes federados à demonstração de ausência de débitos de seus órgãos e entes autônomos, requisito não exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em violação ao princípio da legalidade.



    Aludindo à intranscendência subjetiva das sanções, assevera inviável sua inclusão nos cadastros desabonadores, na medida em que a irregularidade que deu causa ao registro se origina de débitos do Poder Judiciário.



    Diz ser impossível compelir o Tribunal de Justiça ao cumprimento de obrigação inadimplida, sob pena de violar o postulado da separação dos poderes. 



    Pleiteou a confirmação da liminar concedida na AC 3.952. Pede que sejam afastadas as restrições administrativas decorrentes de débito do Poder Judiciário, reconhecido no Processo Administrativo n. 10384.004196/2007-82.



    Em 25 de novembro de 2015, o Plenário do Supremo confirmou a liminar concedida pelo ministro Celso de Mello naquela ação cautelar, determinando ao ente central que excluísse dos cadastros federais de inadimplentes os lançamentos efetuados em virtude dos débitos do Tribunal de Justiça.



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 61.823/2015). Sustenta a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções uma vez que o TJPI não possui personalidade jurídica própria, integrando a estrutura do ente federado. Conforme aduz, constatada irregularidade em relação à adimplência de contribuições previdenciárias, tem por dever registrar a pendência, motivo pelo qual não há ilegalidade na adoção da medida. Afirma que o direito ao recebimento das transferências voluntárias advém da existência de convênio e do atendimento dos requisitos presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assevera que, mesmo tendo incorrido em irregularidades, surge afastada, pelo art. 25, § 3º, da LRF, a suspensão das transferências voluntárias relativas a ações de educação, saúde e assistência social, não havendo risco de continuidade à execução de políticas públicas. Requer a improcedência do pedido.



    O Estado autor juntou réplica reiterando os argumentos da inicial (petição/STF n. 66.204/2015).



    As partes apresentaram alegações finais (petições/STF n. 29.911/2016 e n. 41.216/2016).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Sendo o caso de julgamento antecipado e não havendo preliminares por examinar, passo à apreciação do mérito.



    A jurisprudência do Supremo vem conferindo maior densidade à autonomia administrativa e financeira dos Poderes constituídos, de modo a impedir que sejam submetidos à ingerência dos demais, mesmo em se tratando de órgãos integrantes do Legislativo e do Judiciário, aos quais o ordenamento não garante personalidade jurídica.



    Nesse cenário, a Corte consignou a incompetência do Poder Executivo para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, dotadas de autonomia constitucional. Destaco, no ponto, a síntese do que decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 770.149, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de outubro de 2020:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



    Diante dessas balizas, observo que a pretensão do Poder Executivo de afastar restrições administrativas decorrentes de débitos do Judiciário encontra acolhimento na jurisprudência do Supremo. A Corte vem reconhecendo haver ofensa, em hipóteses como a dos autos, ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, ante a impossibilidade de ingerência direta sobre os órgãos autônomos.



    Nessa linha foi a orientação adotada pelo Plenário no exame da ACO 1.289 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 9 de dezembro de 2015. O acórdão ficou assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou. 



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar o afastamento das restrições administrativas decorrentes de débito do Poder Judiciário reconhecido no Processo Administrativo n. 10384.004196/2007-82.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator